Tribunal: TJES
Processo: 5000006-49.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-49.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ANELINA GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000006-49.2019.8.08.0068

RECTE.: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECDO: ANELINA GOMES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA FUNCIONAL GRAVE NO JOELHO ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANTENTE PARCIAL COMPLETA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da Demanda:
Autor, vítima de acidente automobilístico, recebeu indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 2.531,25. Não obstante, alega que faz jus a recebimento de maior valor a título de indenização: R$ 10.125,00 pela perda total de 75% no movimento do joelho esquerdo. Requer o pagamento da diferença entre o valor devido e o valor já pago na via administrativa, isto é, a importância de R$ 7.593,75. A Seguradora requerida contesta as alegações e atesta que o cálculo do valor pago está em conformidade com as Leis 6.194/74 e 11.945/09 e a súmula 474 do STJ. Requer a improcedência dos pedidos.
2. Tese do Recorrente:
Alega que o valor pago ao recorrido na via administrativa (R$ 2.531,25) corresponde ao percentual legal devido e apurado pelo laudo do DML/IML, nos termos das Leis 6.194/74 e 11.945/09. Destaca que a r. sentença de piso viola a redação da Súmula 474 do STJ, na medida em que a indenização deve ser calculada através da limitação de movimento do joelho esquerdo no percentual de 25% sobre a “perda funcional intensa” de 75%, o que resultaria em 18,75% da indenização máxima (R$13.500,00), o que corresponde ao valor já pago administrativamente. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese do recorrido:
Contrarrazões apresentadas fora do prazo legal, conforme certidão nos autos (ID 1373757)
4.

Sentença:
Isso posto e por tudo mais o que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial e
CONDENO
a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar à autora o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), sobre o qual incidirá correção monetária de acordo com os índices da Corregedoria Geral de Justiça, a partir da data da ocorrência do sinistro, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
5. Fundamentação
: Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo recorrente SEGURADORA LIDER, em face da r. sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, em virtude de acidente de trânsito sofrido pelo recorrido que o levou a perda funcional grave de seu joelho esquerdo, sendo a lesão classificada como invalidez permanente parcial completa, conforme laudo anexo aos autos (ID 1373675). Analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença
a quo
deve ser mantida em todos os seus fundamentos.
Pretende o recorrente, em seu inconformismo, a reforma da sentença que lhe condenou a pagar ao apelado o devido valor a título de indenização securitária de
DPVAT,
para tanto, sustenta que pela aplicação do Art. 3º, II, da Lei Federal 6.194/74 deve ser efetuado o enquadramento da perda funcional do recorrido (25%) e em seguida a redução proporcional da indenização de 75% por perda de repercussão intensa, o que corresponderia a 18,75% do teto indenizatório de R$13.500,00. Ocorre que não lhe assiste razão, visto que o inciso do artigo supracitado é claro ao elencar que: “quando se tratar de
invalidez permanente parcial incompleta
, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, precedendo-se em seguida, à redução proporcional (...)” (grifo nosso). O caso em questão consiste em invalidez parcial
completa
, devendo, na verdade, ser aplicado o que diz o inciso I do referido artigo, que tem a seguinte redação: “
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;”. Portanto, acertada a decisão do douto magistrado de 1º grau pela aplicação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor máximo indenizatório de R$13.500,00, resultando na importância de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Assim, como já pago o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a sentença que condenou o recorrente ao pagamento do restante devido, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização pelo seguro DPVAT, merece ser mantida em todos os seus fundamentos.
6. Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e nego
-
lhe
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.